Tribunal: TJPA
Processo: 0852245-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852245-26.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: MAYARA ALEXANDRE DE ARAUJO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição de ensino superior contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte ré, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança.

A controvérsia teve origem em ação de cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia em desfavor de ex-aluna, com base em contrato educacional supostamente celebrado para o segundo semestre de 2015.

A sentença de primeiro grau havia julgado procedente o pedido. No entanto, a apelação da parte ré foi provida para declarar a prescrição da pretensão, por ter decorrido o prazo de cinco anos entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição deve ser reformada, à luz dos documentos acostados aos autos, que, segundo o agravante, indicariam prestação de serviços no segundo semestre de 2016.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial delimita a causa de pedir ao período letivo do segundo semestre de 2015, mencionando expressamente o valor semestral e as parcelas inadimplidas correspondentes a esse período.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares conta-se do vencimento da última parcela contratual (AgInt no AREsp 1.889.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2022).
5. Documentos referentes a 2016, embora acostados aos autos, não podem modificar o objeto da demanda, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), uma vez que não há pedido expresso relacionado ao referido período.
6. Considerando que o vencimento da última parcela do contrato descrito na inicial presumivelmente ocorreu em dezembro de 2015, e que a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2021, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. Nas ações de cobrança de mensalidades escolares, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial conta-se do vencimento da última parcela contratual, e não podem ser considerados períodos distintos dos delimitados na causa de pedir inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 487, II e 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.889.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0852245-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 28971030.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
, em face da decisão monocrática de ID
28971030
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na origem, os autos dizem respeito à APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MAYARA ALEXANDRE DE ARAÚJO ALVES
em face da sentença (Id 27149424) que
julgou procedente
a
AÇÃO DE COBRANÇA
movida pelo
INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO
. Transcrevo o dispositivo:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar à requerida o pagamento do valor de R$ 5.726,04 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos), atualizado pela SELIC, a partir do vencimento da obrigação (artigo 389, 395 e 397 do CC).

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito, respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões (Id 27149426), a apelante suscita, em preliminar, a
prescrição quinquenal
prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sustentando que a própria inicial afirma prestar serviços apenas no
2º semestre de 2015
e que nenhuma linha do pedido faz menção ao período de 2016, motivo pelo qual o termo final da última parcela seria dezembro de 2015; ajuizada a demanda somente em 3 de setembro de 2021, ter-se-ia operado a prescrição em dezembro de 2020. Requer, pois, a reforma integral da sentença, com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

Em contrarrazões (Id 27149430), a apelada aduz que a última parcela venceu em 07/12/2016 e, portanto, a ação foi ajuizada dentro do quinquênio, pugnando pela manutenção da sentença.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 28971030) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). RECURSO PROVIDO. PRETENSÃO PRESCRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Mayara Alexandre de Araújo Alves
contra sentença que acolheu ação de cobrança ajuizada pelo
Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia
, condenando a estudante ao pagamento de R$ 5.726,04 relativos a quatro mensalidades inadimplidas do
2º semestre/2015
.

A apelante sustenta a ocorrência da
prescrição quinquenal
(art. 206, § 5º, I, CC), pois a última parcela teria vencido em dezembro de 2015 e a ação foi distribuída somente em
03 set 2021
.

A apelada defende que o último vencimento ocorreu em
07 dez 2016
, de modo que o prazo prescricional ainda não teria expirado.

II. Questão em discussão

Verificar se a pretensão de cobrança está prescrita, definindo-se o termo inicial do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança conta-se da
data de vencimento da última parcela contratual
(AgInt no AREsp 1.889.810/SP, 3ª Turma, j. 09 nov 2022).

A causa de pedir da inicial restringe-se expressamente ao
período letivo 2015-2
, presumindo-se, portanto, que a sexta e última mensalidade venceu em
dezembro de 2015
.

Consumado o quinquênio em
dezembro de 2020
, a ação ajuizada em
03 set 2021
encontra-se fora do prazo, impondo o reconhecimento da prescrição.

Documentos relativos a 2016 não podem ampliar o objeto da demanda, sob pena de violação ao
princípio da congruência
(art. 492 CPC) e de decisão ultra petita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para declarar prescrita a pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais e fixando honorários de 10 % sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de cobrança de mensalidades escolares aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial é o vencimento da última parcela contratual; ultrapassado o quinquênio, a pretensão está prescrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487 II, 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.889.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09 nov 2022.

Nas razões recursais de id 29674583
,
o agravante
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
sustenta que houve equívoco na decisão, pois o débito discutido refere-se ao
segundo semestre de 2016
, e não ao de 2015, como mencionado na decisão agravada. Afirma ter juntado aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 2015, extrato financeiro com parcelas pagas em 2016 e boletim acadêmico que comprova o vínculo contratual e a prestação do serviço no semestre em questão. Argumenta que a contagem do prazo prescricional deve ter como marco inicial o vencimento da última parcela, em 07/12/2016, sendo a ação proposta em 03/09/2021, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática com fundamento no art. 1.021 do CPC, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de cobrança. Caso não acolhido o pedido de retratação, pleiteia que o recurso seja submetido ao colegiado, com o consequente provimento do Agravo Interno.

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos.

Certificado no ID 30742801 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação acerca da consumação da prescrição no caso em tela.

A petição inicial ancorou-se, expressamente, em contrato de prestação de serviços educacionais “
no período de 2015 – 2º semestre
”, fixando o valor semestral de R$ 8.589,06, dividido em seis parcelas mensais. Transcrevo o trecho:

“A Requerente celebrou, com o Requerido, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que foram prestados (CPD: 20524),
no período de 2015 – 2º semestre
(doc. 02), ficando o Requerido comprometido ao pagamento do valor semestral de R$ 8.589,06 (oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos), dividido em seis parcelas mensais.

Ocorre que o Requerido deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, deixando de pagar à Requerente 04 (quatro) mensalidades, totalizando o valor principal, sem acréscimos, de R$ 5.726,04 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos), embora a Requerente houvesse adimplido integralmente com sua obrigação contratual, prestando o serviço educacional”.

Nada obstante, o autor juntou extrato acadêmico referente a 2016, sem, todavia, formular pedido atinente a tal período.

Segundo entendimento consolidado do STJ, “o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança é a data de vencimento da
última parcela
” (AgInt no AREsp 1.889.810/SP, Terceira Turma, j. 09/11/2022). Se a própria causa de pedir se limita ao 2º semestre/2015, presume-se que a sexta e última mensalidade tenha vencido em
dezembro de 2015
.

Assim, o prazo prescricional se encerrou em
dezembro de 2020
. Como a ação foi distribuída em
03/09/2021
, revela-se ultrapassado o quinquênio legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Por fim, sustenta a apelada/autora que a derradeira parcela adveio em 07 dez 2016 (contrarrazões, Id 27149430). Todavia pelo princípio da congruência (art. 492, CPC), o juiz decide nos limites propostos pelo autor, além da vedação à decisão extra ou ultra petita - não se pode ampliar o período de adimplemento sem pedido expresso. O histórico escolar e extrato financeiro de 2016 (ID 27149290) constituem elementos probatórios isolados e díspares, incapaz de alterar a moldura fática traçada na inicial, em razão da ausência de pedido expresso na inicial.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, CPC, invertendo-se o ônus sucumbencial, arbitrados os honorários em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025